Tribunal: TJES
Processo: 0028510-55.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028510-55.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJALMA SANTOS CLARO VIRGINIO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dejalma Santos Claro Virgínio contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, sob o fundamento de que o contrato fora quitado administrativamente. O autor pleiteia a anulação da sentença, sustentando subsistir interesse na análise da abusividade das tarifas e encargos contratuais cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base na suposta composição administrativa, é válida, diante da ausência de comprovação de desistência ou acordo formal;
(ii) analisar a legalidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, sob a alegação de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem resolução de mérito revela-se prematura, pois a instituição financeira não apresentou documento comprobatório do acordo administrativo, tampouco houve manifestação expressa do autor sobre eventual desistência da demanda.

4. O interesse de agir do autor subsiste, mesmo em contratos já liquidados, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ, especialmente em relação à revisão de tarifas abusivas.

5. A taxa de juros pactuada (2,85% ao mês) não se mostra abusiva, pois a mera comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

6. A capitalização mensal de juros é válida, pois há pactuação expressa no contrato, nos termos da Súmula 541 do STJ.

7. A tarifa de cadastro é legítima, pois corresponde ao início do relacionamento contratual e está respaldada por norma do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN 3.919/2010) e jurisprudência do STJ (Tema 620).

8. A tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito é considerada abusiva no caso concreto, pois não foi comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, em violação ao entendimento consolidado no Tema 958 do STJ.

9. A tarifa de avaliação de bem é válida, pois foi demonstrada sua realização e o valor cobrado não caracteriza onerosidade excessiva, considerando o percentual em relação ao montante financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do feito sem resolução de mérito, fundamentada em suposta quitação administrativa do contrato, é inválida quando não há comprovação do acordo ou desistência formal pela parte autora.

2. O interesse de agir para revisão contratual subsiste, mesmo em contratos já liquidados, desde que haja alegação de abusividade de encargos.

3. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de onerosidade excessiva além da mera comparação com a taxa média de mercado.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

5. A tarifa de cadastro é legítima, desde que prevista em normativos oficiais e sem abusividade no quantum.

6. A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

7. A tarifa de avaliação de bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente realizado e o valor cobrado não configure onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, III e IV; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Resolução CMN 3.919/2010; Súmulas 286 e 297/STJ; Súmula 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028510-55.2019.8.08.0035

APELANTE: DEJALMA SANTOS CLARO VIRGINIO

APELADO: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DEJALMA SANTOS CLARO VIRGINIO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (fls. 112/119), aduz a nulidade da sentença e pugna pelo retorno dos autos para exaurir a fase de instrução processual, porquanto subsiste interesse no julgamento da pretensão relativa à abusividade das tarifas cobradas.

Contrarrazões (id. 9024276) pelo desprovimento do apelo.

Preenchido os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Denota-se dos autos que o autor ingressou em juízo questionando a legalidade dos juros praticados no contrato, além da cobrança de tarifas abusivas.

Intimados para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a requerida asseverou que as partes compuseram de forma administrativa, ocorrendo a liquidação do contrato.

O autor foi intimado a respeito, mas permaneceu silente, tendo sido, em seguida, proferida a sentença guerreada.

Nesse cenário, constato que a instituição requerida não colacionou cópia do acordo dito entabulado, não sendo possível vislumbrar se as partes compuseram eventual desistência da demanda.

Nesse contexto, considero que a extinção do feito, sem a análise dos termos do pacto celebrado e sem prévia manifestação da parte autora, ocorreu de forma prematura, impondo a anulação da sentença.

Lado outro, impõe-se compreender que, mesmo havendo requerimento expresso do autor pela dilação probatória, não ocorreu cerceamento do direito de defesa, porquanto as matérias por ele apresentadas podem ser analisadas com as provas existentes nos autos.

A jurisprudência se manifesta no sentido de subsistir interesse na análise da alegação de abusividade das tarifas do contrato, mesmo com a sua quitação e a possibilidade de julgamento do feito com base nos documentos existentes.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. Ação revisional. Sentença de procedência. Abuso do direito de demandar: O ajuizamento de diversas ações de contratos distintos, por si só, não configura abuso do direito de demandar, o que deve ser averiguado em cada caso concreto e requer a produção de prova específica.
Interesse de agir:
Não há óbice à pretensão de revisar contratos já encerrados, sobretudo considerando a possibilidade de repetição dos valores eventualmente pagos em excesso
,
o que se dá por extensão da Súmula nº 286/stj: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
.
Cerceamento de defesa:
O julgamento antecipado do feito, sem intimação para produção de provas, não configura cerceamento de defesa, pois a questão em debate pode ser resolvida com os documentos já existentes nos autos
. Juros remuneratórios: A média do mercado não constitui, efetivamente, um limitador rígido dos contratos, mas um sinalizador para eventual abusividade. Contudo, considerando as particularidades do caso concreto, como o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente e a forma de pagamento da operação, não há elementos que justifiquem a exorbitância da taxa de juros pactuada, sendo possível constatar a sua abusividade e limitá-los à taxa média informada pelo BACEN, nos termos da jurisprudência do STJ. Eventuais particularidades do consignado local ou inadimplência do consumidor são insuficientes para afastar a abusividade, mesmo porque o risco econômico que existe no exercício de atividades financeiras não pode ser transferido ao consumidor, que é parte hipossuficiente na relação. Por fim, melhor sorte não socorre à instituição financeira apelante quanto ao pleito de aplicação das séries 20742 e 25464, dado que estas séries já foram aplicadas na sentença, não havendo interesse recursal no ponto, portanto, não se conhece do pedido subsidiário. Descaracterização da mora: Conforme entendimento adotado por esta câmara, uma vez reconhecida a abusividade nos encargos, ocorre a descaracterização da mora. Repetição de indébito: O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato impõe a devolução dos valores pagos em excesso, na forma simples. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5021200-44.2023.8.21.0023; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto José Ludwig; Julg. 13/11/2024; DJERS 22/11/2024)

O autor impugnou, na exordial, (i) a taxa de juros; (ii) os juros capitalizados; (iii) a tarifa de cadastro, (iv) os serviços de terceiros; (v) a inclusão de gravame eletrônico; (vi) a tarifa de avaliação de bem; e (vii) o custo de registro.

No contrato celebrado constam:

(i) Juros mensais de 2,85%;

(ii) Registro no órgão de trânsito R$ 382,52;

(iii) Tarifa de cadastro R$ 730,00;

(iv) Tarifa de avaliação de bem R$ 450,00;

Inicialmente, consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Passo então à análise das tarifas questionadas e
efetivamente
cobradas.

Dos juros

O pacto foi celebrado em 01/10/2018, sendo certo que, de acordo com o sistema gerenciador de séries temporais – SGS do Banco Central, a taxa média mensal das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos era de 1,70%, ao passo que o contrato previu juros de 2,18%.

Cediço que a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, não cuidou o recorrente de sequer indicar, ainda que de forma incipiente, a caracterização da abusividade, limitando-se a argumentar a questão dos juros serem superiores à média do mercado.

Afinal, reitero, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, saliento que, em geral, o STJ considera abusiva a cobrança de juros superiores ao dobro da média do mercado, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não considero a taxa praticada abusiva.

Capitalização de juros

De início, relembro que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Súmula 541DO stj).

Neste caso, o instrumento juntado à fl. 60 revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a expressa pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.

Tarifa de Cadastro

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Sob o rito dos recursos repetitivos, a já citada Corte Superior reputou legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

Não se verifica, ademais, abusividade no
quantum
, equivalente a aproximadamente 4% (quatro por cento) do valor total financiado.

Tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito

Em observância à orientação vinculante (Tema 958), válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que comprovado que o serviço foi efetivamente prestado.

No caso, contudo, não há prova da prestação do serviço, de modo que reputo a cobrança ilegal.

Tarifa de avaliação de bem

No que diz respeito à cobrança de tarifa de avaliação de bem, também restou estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, cuja realização foi comprovada à fl. 59.

Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 450,00) representa cerca de 2,5% (dois e meio por cento) do valor do financiamento.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, determinando a sua devolução de forma simples, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ERESp nº 1.413.542/RS.

Mantenho a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência imposta ao autor da demanda, porquanto a instituição financeira requerida decaiu na parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)